Tribunal: TJES
Processo: 5003472-75.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-75.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIELLA COTRIM ELIOTE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. OFERTA QUE OBRIGA O VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o cumprimento de oferta em que a primeira requerida (AZUL) ofertava “8 pontos por real gasto em todo o site das Casas Bahia” (segunda requerida). Aduz que realizou a compra de uma cadeira gamer, mas o pedido foi cancelado unilateralmente pela ré, sob a alegação de estoque insuficiente. Defende que havia estoque do produto, pois o mesmo continuava anunciado após o cancelamento. Requer o cumprimento forçado da oferta, com a entrega do produto mediante o pagamento do valor originalmente previsto e a concessão dos pontos, para além de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos autorais, determinando que as rés cumprissem a oferta anunciada, no sentido de disponibilizar à autora o produto adquirido, pelo preço anunciado, bem como conceder os pontos previstos na promoção.

(3).
A primeira ré, então, apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(4).

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
A respeito da ausência da autora em audiência, há efetiva comprovação de que a requerente estava impossibilitada de comparecer, eis que é anexado atestado médico sob id. 8160217. Havia registro de sigilo em relação a referido documento, disponibilizado neste ato aos advogados habilitados no processo. Tal fato, porém, não invalida a justificativa para a ausência da autora, nem cerceia direito à defesa da parte ré, eis que não se relaciona com o mérito da demanda. Assim, rejeito a alegação de nulidade de sentença.

(6).
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a recorrente ofertou vantagens, qual seja, concessão de pontos, mediante a aquisição de produto comercializado por terceiro. Assim, torna-se responsável pela oferta que veiculou e inseriu-se na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

(7).
Em relação ao mérito, é válido lembrar a lição do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
[...] 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. [...]
” (REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

(8).
Diante disso, nota-se no caso dos autos ter efetivamente havido a oferta no portal da ré de concessão de 8 (oito) pontos para cada real gasto no site das Casas Bahia. A oferta foi aceita pela consumidora, tanto que a autora efetivou a compra. Todavia, o pedido veio a ser cancelado sob a infundada justificativa de ausência de estoque, afastada pela autora com o vídeo de id. 8159883, em que se verifica a permanência do anúncio.

(9).
Nessa esteira de ideias, é acertada a solução adotada pelo Juízo de origem, eis que apenas aplica o previsto no art. 35 do CDC.

(10).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)